Tribunal: STJ
Processo: 0126075-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995375 - SC (2025/0126075-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: P L M (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR.
PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. LEGALIDADE.
GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO CONCRETO DE NOVA
AGRESSÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006
têm como objetivo principal a proteção da integridade física e
psicológica das vítimas de violência doméstica, assegurando a
efetividade dos direitos fundamentais e prevenindo a reiteração de atos
de violência.
2. As medidas protetivas devem guardar coerência com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade e estarem em sintonia com o bem
jurídico que se busca resguardar.
3. No caso concreto, a imposição das medidas protetivas encontra
respaldo nos elementos apresentados nos autos. Conforme o relato da
vítima, o ora agravante haveria cometido agressões graves,
inclusive enforcamento, além de episódios de ameaça contra a filha. A
Documento eletrônico VDA48395954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0db070bb-c475-4d47-8189-f465adb83d93

análise do Formulário Nacional de Avaliação de Risco aponta risco
efetivo à integridade física da vítima, especialmente diante da presença
de fatores indicativos de escalada de violência.
4. Verifica-se que a gravidade dos fatos e o risco concreto de nova
agressão justificam a manutenção das medidas protetivas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A
discussão acerca da possibilidade de a vítima residir em outro lugar não
é de competência criminal e, neste sentido, do mesmo modo que não foi
examinada pelo Tribunal estadual, tampouco poderá sê-lo por este
Tribunal Superior. O mesmo se aplica sobre o acesso a documentos que
estão no domicílio da vítima.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0db070bb-c475-4d47-8189-f465adb83d93

AgRg no HABEAS CORPUS No 995375 - SC (2025/0126075-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: P L M (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR.
PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. LEGALIDADE.
GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO CONCRETO DE NOVA
AGRESSÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006
têm como objetivo principal a proteção da integridade física e
psicológica das vítimas de violência doméstica, assegurando a
efetividade dos direitos fundamentais e prevenindo a reiteração de atos
de violência.
2. As medidas protetivas devem guardar coerência com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade e estarem em sintonia com o bem
jurídico que se busca resguardar.
3. No caso concreto, a imposição das medidas protetivas encontra
respaldo nos elementos apresentados nos autos. Conforme o relato da
vítima, o ora agravante haveria cometido agressões graves,
inclusive enforcamento, além de episódios de ameaça contra a filha. A
Documento eletrônico VDA48055080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: d8f32323-b971-4f67-bfb6-ebe3883ae8ad

análise do Formulário Nacional de Avaliação de Risco aponta risco
efetivo à integridade física da vítima, especialmente diante da presença
de fatores indicativos de escalada de violência.
4. Verifica-se que a gravidade dos fatos e o risco concreto de nova
agressão justificam a manutenção das medidas protetivas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A
discussão acerca da possibilidade de a vítima residir em outro lugar não
é de competência criminal e, neste sentido, do mesmo modo que não foi
examinada pelo Tribunal estadual, tampouco poderá sê-lo por este
Tribunal Superior. O mesmo se aplica sobre o acesso a documentos que
estão no domicílio da vítima.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 443-447, em que deneguei
P. L. M.
liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa alega que "a renovação da medida protetiva
de afastamento do lar em desfavor do Recorrente, sem qualquer argumento ou
documento comprovando a existência de fato novo ou de risco atual e iminente da
suposta vítima (requisitos obrigatórios para tanto)" (fl. 466).
Reitera que o agravante não tem outro local para morar e que precisa
acessar a residência para retirar documentos importantes. Argumenta que a vítima
tem condições de viver em outro local, razão pela qual requer a revogação ou
modificação das MPU impostas.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
O MPF, em parecer do Subprocurador-Geral da República Mario
Ferreira Leite, opinou pelo não provimento do recurso.
VOTO
Documento eletrônico VDA48055080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: d8f32323-b971-4f67-bfb6-ebe3883ae8ad

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
As medidas protetivas de urgência (MPU) previstas na Lei n. 11.340
/2006 têm como objetivo principal a proteção da integridade física e psicológica
das vítimas de violência doméstica, assegurando a efetividade dos direitos
fundamentais e prevenindo a reiteração de atos de violência.
Assim, devem guardar coerência com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade e estarem em sintonia com o bem jurídico
que se busca resguardar.
No caso, foram impostas ao agravante medidas protetivas de urgência
previstas nos arts. 19 e 22 da Lei n. 11.340/2006, em razão de supostas ameaças e
lesões corporais praticadas contra sua filha, com quem coabitava. Ao decretá-las, o
Juízo singular assim fundamentou (fls. 91-92 e fl. 128, grifei):
Conforme o relato, após o falecimento de sua genitora, coabitam o
mesmo imóvel, a vítima juntamente com a filha de seis anos de
idade, e seu pai, ora requerido.
No dia
, o autor dos fatos chegou em casa alterado em
05/09/2024
razão do consumo de bebidas alcoólicas e, ao encontrar o
namorado da vítima no local, afirmou que "se ele não pudesse
trazer a namorada ali, a comunicante também não poderia", o que
bastou para que tivesse início uma discussão.
Ato contínuo, "Pedro pegou a comunicante pelo pescoço e tentou
.
enforcá-la", momento em que o namorado da vítima interveio
Após o episódio, a ofendida deixou o local juntamente com sua
filha e seu namorado, sem acionar a Polícia Militar.
Do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, estabelecido pela
Resolução Conjunta no 5 de 2020 do CNJ, extrai-se que o
requerido já ameaçou algum familiar com a finalidade de atingi-la
.
e já praticou as agressões físicas de enforcamento contra ela
O perigo de dano, de outra banda, é evidente em situações desse
gênero, pois a ausência de adoção de providências eficientes para
impedir a reiteração de atos de violência deixam a mulher à mercê
de novas situações de violência, sendo concreto o risco de que
haja uma escalada de gravidade nos atos, atingindo ainda mais os
direitos a serem protegidos e frustrando os fins protetivos
almejados com a busca de auxílio estatal.
Documento eletrônico VDA48055080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: d8f32323-b971-4f67-bfb6-ebe3883ae8ad

Nesse cenário, com base nos referidos elementos, considerando os
elementos presentes e sobremaneira as declarações da requerente,
as quais se deve atribuir especial crédito e presumir-se a boa-fé
(Enunciado 45 do FONAVID), merecem ser deferidas as medidas
protetivas requeridas pela mulher em situação de violência.
Ante o exposto, DEFIRO em favor de T. P. M. as seguintes
medidas protetivas que obrigam o requerido PEDRO L. M., o que
faço com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06: * proibição de
aproximar-se da requerente, devendo manter distância mínima de
200 metros; * proibição de contato por qualquer meio de
.
comunicação com a requerente
[...]
Portanto, com fulcro nos artigos 19 e 22 da Lei n. 11.340/2006,
ACRESCENTO àquelas deferidas no evento 4, a seguinte
medidas protetiva de urgência em favor de TAINARA PEREIRA
MORFIM que obrigam o requerido PEDRO LUIZ MORFIM: *
afastamento da residência comum, podendo o requerido retirar do
local seus pertences de uso pessoal e aqueles eventualmente
utilizados para o trabalho, servindo cópia da presente decisão
.
como requisição para acompanhamento do ato pela Polícia Militar

O Tribunal de origem, por sua vez, empregou os seguintes argumentos,
no que interessa (fls. 36-37, destaquei):
Vale registrar, que o paciente já solicitou a revogação das medidas
(n. 5063923-
protetivas em habeas corpus impetrado anteriormente
32.2024.8.24.0000), tendo esta colenda Câmara Criminal decidido
pela inexistência de flagrante ilegalidade.
Na ocasião, destacou-se que a vítima afirma ter sido enforcada
pelo paciente e, ainda, que alegue ser falsa a acusação de
agressão, não há elementos nos autos a desconstituir o seu
depoimento.
Logo, razoável a prorrogação das medidas protetivas, já que o
afastamento das mesmas viabilizará o retorno do paciente a
residência comum e, por consequência, a convivência "forçada"
entre os envolvidos, ocasionando novos conflitos.
Prevê o art. 19, §§ 5o e 6o, da Lei n. 11.340 que: "As medidas
protetivas de urgência serão concedidas independentemente da
tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou
cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim
de ocorrência", bem como que "As medidas protetivas de urgência
vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes"
(grifou-se).
Documento eletrônico VDA48055080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: d8f32323-b971-4f67-bfb6-ebe3883ae8ad

Extrai-se, assim, a presença do risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, pois da análise dos autos tem-se que a vítima foi
agredida pelo paciente, sendo que recentemente requereu a
prorrogação respectiva, sob alegação de que o risco ainda persiste,
. Portanto, há
já que sem estas o agressor retornaria a moradia
plausibilidade do direito invocado e a necessidade da manutenção
da proteção, como forma de resguardar a sua integridade.
[...]
Assim, porque demonstrada que as medidas protetivas se mostram
adequadas e proporcionais a assegurar a integridade física e
psicológica da ofendida, não há falar em flagrante ilegalidade.
Em decorrência, voto por conhecer da impetração e denegar a
ordem. Contudo, determina-se, com a devida urgência, a
, especialmente
realização de estudo social sobre o caso vertente
sobre a alegada penúria em que se encontra P. L. M., com vistas a
dizer sobre a sua indigência; sobre seus ganhos, em especial sobre
a pensão deixada pela esposa; onde efetivamente está pernoitando;
a renda da que se diz vítima no caso vertente; a quanto tempo
reside ela no imóvel; se já residia ao tempo dos fatos, inclusive
colhendo informes de vizinhos e parentes, se necessário for; dizer
sobre possível inventário instaurado.

Conforme registrei na decisão monocrática, a leitura da decisão e do
acórdão revela que, no caso concreto, a imposição das medidas protetivas encontra
respaldo nos elementos apresentados nos autos. Segundo o relato da vítima, o
paciente teria cometido agressões graves, inclusive por enforcamento, além de
. A análise do Formulário Nacional de Avaliação
episódios de ameaça contra a filha
de Risco aponta risco efetivo à integridade física da ofendida, especialmente diante
da presença de fatores que sinalizam uma escalada de violência.
Tal como registrei no
(o qual se voltou contra
HC n. 995.375/SC
acórdão distinto, mas que também analisou o pedido de revogação das medidas
protetivas), o Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão que
determinou o afastamento do lar e a proibição de contato do paciente com a vítima,
à luz do contexto fático e dos riscos evidenciados. Adicionalmente, a decisão foi
complementada com autorização para que o paciente retirasse seus pertences
pessoais e materiais de trabalho, com acompanhamento da Polícia Militar, de
modo a garantir o equilíbrio entre os direitos do acusado e a proteção da vítima.
Dessa forma, quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas,
reafirmo que a gravidade dos fatos e o risco concreto de nova agressão justificam
Documento eletrônico VDA48055080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: d8f32323-b971-4f67-bfb6-ebe3883ae8ad

sua manutenção, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ademais, como registrado na decisão anterior, a eventual possibilidade
de a vítima residir em outro local escapa à competência da jurisdição criminal.
Assim, do mesmo modo que o Tribunal estadual não examinou tal alegação,
também esta instância superior não pode apreciá-la. O mesmo se aplica ao pleito
de acesso a documentos localizados na residência da vítima.
Ressalto, por oportuno, que a Corte local determinou, em caráter de
urgência, a realização de estudo social a respeito da situação em exame, em
especial a do paciente. A partir dos elementos coletados, será possível reavaliar, se
for o caso, as medidas protetivas de urgência.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48055080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: d8f32323-b971-4f67-bfb6-ebe3883ae8ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.375 / SC
Número Registro: 2025/0126075-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50172989620248240045 50177813320258240000 50639233220248240000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: P L M (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : P L M (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 77aeabf3-b024-424b-97c4-2b2391ee9ecf

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 77aeabf3-b024-424b-97c4-2b2391ee9ecf